Tribunal: STF
Processo: HC 246165
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 904.676/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 03 de junho de 2023, por volta de 22h00min, na Rua Desembargador Isnard dos Reis, n° 100, Cidade Kimel, Itaim Paulista, nesta cidade e Comarca de São Paulo, LUCAS ALBERTO GRIGORIO DA SILVA, qualificado as fls. 06, trazia consigo e transportava para a entrega de qualquer forma de consumo de terceiros, 917 (novecentos e dezessete) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecida como “maconha”, com massa líquida de 747,7gramas, 1342 (mil trezentos e quarenta e dois) invólucros plásticos contendo COCAÍNA, com massa líquida de 477,9 gramas, 07 (sete) eppendorfs contendo ANFETAMINA, com massa líquida de 77,7 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar […]. 



     Segundo se apurou, em posse de uma sacola contendo as drogas descritas acima e no intuito de transportá-las até a Rua Tubulação, o denunciado LUCAS embarcou no veículo de aplicativo placas RUK4218, conduzido por Denis Gustavo Lira do Nascimento, o qual desconhecia a existência dos entorpecentes. 



    Ocorre que durante o trajeto policiais miliares que realizavam patrulhamento de rotina, avistaram o veículo e resolveram abordá-lo, momento em que LUCAS, ao notar a presença policial, desembarcou, deixando as drogas no interior do veículo e fugiu do local, sendo certo que após breve perseguição os policiais conseguiram detê-lo. 



    Em posse do denunciado foi encontrada a quantia de R$ 80,00, em dinheiro, em notas fracionadas. 



    Nesse meio tempo, o motorista de aplicativo Denis Gustavo dirigiu-se até a Delegacia de Ferraz de Vasconcelos, oportunidade em que narrou os fatos e entregou a sacola com entorpecentes deixada por LUCAS em seu veículo. 



    Os policiais, então, conseguiram obter a localização de Denis Gustavo, após entrar em contato com a empresa de rastreamento do Uber e, imediatamente, dirigiram-se até o local, ocasião em que foram informados pelo motorista que a sacola foi entregue na Delegacia supracitada. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Quanto ao tema principal do habeas corpus, cediço que a jurisprudência deste colegiado vem se consolidando e evoluindo para estabelecer balizas bem delineadas à realização das buscas pessoais/veiculares e à sua validade jurídica. 



    […] como no AgRg no HC n. 846.939/SP, com relatoria para o acórdão do Min. Rogerio Schietti, a evasão do acusado avistado em ponto de tráfico de drogas em posse de uma sacola, ao ver a guarnição policial, também foi apta a considerar ultrapassado o mero subjetivismo e indicativo da "existência de fundada suspeita de que a sacola contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime". 



    Diante do panorama jurisprudencial atual sobre a matéria, passo à análise do caso concreto. 



    [...]



    Portanto, diante da moldura fática fixada nas instâncias ordinárias (cuja modificação é inviável em sede de habeas corpus perante este Tribunal Superior, ante a exigência de aprofundado revolvimento fático probatório), tem-se que a busca pessoal foi realizada pelos policiais militares motivada pelo paciente abandonar, a pé, o automóvel quando determinada a parada do veículo, fugindo e deixando para trás no interior do veículo uma bolsa com expressiva quantidade de drogas. 



    As circunstâncias transbordam a mera impressão subjetiva, contemplando conduta marcante o suficiente para atrair os contornos de objetividade e sindicabilidade jurisdicional que, com a mesma ratio do que se decidiu nos autos do já mencionado HC 877.943/MS, são aptas a ensejar "suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito)." 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: há previsão expressa no texto legal e entendimento consolidado quanto à inadmissibilidade de decreto condenatório com base em revista pessoal por atitude suspeita e provas colhidas exclusivamente em inquérito policial. Assim, requer a concessão da ordem, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que condenou o paciente.  



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente